Tribunal: TJDFT
Processo: 0719242-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.
2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
3. “O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões levantadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. Precedentes do STJ.
4. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.